Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600866-44.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INOVAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas
de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas teve como fundamento o recebimento irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de partido
diverso, em afronta ao artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. O embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve
análise da compatibilidade entre o artigo 17 da Resolução TSE 23.607/2019 e os
artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que tratam de doações

Num. 44534375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
estimáveis em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais de
propaganda e serviços.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a suposta compatibilidade entre a vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, prevista no artigo 17 da
Resolução TSE 23.607/2019, e a permissão de doações estimáveis em dinheiro
entre candidatos para uso comum de materiais de propaganda e serviços, disposta
nos artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, e se essa omissão justifica o
acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já
dirimidas, tampouco à inovação de teses recursais.
7. A alegação de omissão quanto à análise da compatibilidade entre a Resolução
TSE 23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 configura inovação recursal, uma vez que tal
argumento não foi suscitado nas razões do recurso eleitoral.
8. O acórdão embargado é suficientemente elucidativo, apresentando fund

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600866-44.2024.6.16.0072

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600866-
44.2024.6.16.0072, julgadas apresentadas e desaprovas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato Ivan do Carmo Pereira, que concorreu ao cargo de vereador no município de Amaporã,
referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art.
74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Na forma do art. 17, §9º, da Resolução TSE
23.607/2019, o prestador responderá solidariamente pela devolução ao Tesouro Nacional do valor
tido por irregular, com a candidata responsável pelo repasse, na medida da cota parte que recebeu,
ou seja, R$ 1.757,50 (um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).(Prestação
de Contas Eleitorais de Ivan do Carmo Pereira, candidato a vereador pelo Partido Renovação
Democrática - PRD de Amaporã PR, julgadas desaprovadas em razão o recebimento irregular de
serviços custeados com recursos do FEFC, configurando irregularidade de natureza grave e que
compromete a transparência das contas de campanha. identificado o recebimento dos seguintes
recursos estimáveis em dinheiro, consistente em materiais de campanha, custeados com recursos
provenientes do FEFC do Partido UNIÃO, ou seja, de outra legenda partidária, já que o prestador é
filiado ao Partido Renovação Democrática - PRD, conforme apontado no parecer conclusivo: a)
2.000 (dois mil) santinhos, a R$ 0,095 cada, totalizando o valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais);
b) 2.000 (dois mil) santinhos, a R$ 0,054 cada, totalizando o valor de R$ 108,00 (cento e oito reais); e
c) 5.000 (cinco mil) santinhos, a R$0,051 cada, totalizando o valor de R$259,50 (duzentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IVAN DO CARMO PEREIRA (EMBARGANTE)
FERNANDO SADAO TOMIZAWA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IVAN DO CARMO PEREIRA VEREADOR
(EMBARGANTE)
FERNANDO SADAO TOMIZAWA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534375
03/06/2025
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44534375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.221

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600866-44.2024.6.16.0072 – Amaporã – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 IVAN DO CARMO PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO SADAO TOMIZAWA - OAB/PR70815
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGANTE: IVAN DO CARMO PEREIRA
ADVOGADO: FERNANDO SADAO TOMIZAWA - OAB/PR70815
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INOVAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas
de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas teve como fundamento o recebimento irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de partido
diverso, em afronta ao artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. O embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve
análise da compatibilidade entre o artigo 17 da Resolução TSE 23.607/2019 e os
artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que tratam de doações

Num. 44534375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
estimáveis em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais de
propaganda e serviços.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a suposta compatibilidade entre a vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, prevista no artigo 17 da
Resolução TSE 23.607/2019, e a permissão de doações estimáveis em dinheiro
entre candidatos para uso comum de materiais de propaganda e serviços, disposta
nos artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, e se essa omissão justifica o
acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já
dirimidas, tampouco à inovação de teses recursais.
7. A alegação de omissão quanto à análise da compatibilidade entre a Resolução
TSE 23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 configura inovação recursal, uma vez que tal
argumento não foi suscitado nas razões do recurso eleitoral.
8. O acórdão embargado é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão.
9. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
está expressamente prevista no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019,
tendo sido reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7214.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A inovação recursal não é admitida em sede de embargos
de declaração. 2. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos configura irregularidade insanável, impondo a desaprovação das
contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei n. 9.504/1997, art. 30, III;
Resolução TSE 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 9º, 74, III;

Num. 44534375 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
CPC, art. 1.022;
CE, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023;
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022;
TSE, AgR no AREspe nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024;
TSE, ED-AgR-REspe nº 060009038, Rel. Min. André Mendonça, Publicação:
20/02/2025;
TRE-PR, ED no REl nº 060053875, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
10/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IVAN DO CARMO PEREIRA em face do
Acórdão nº 66.527, que negou provimento ao recurso para manter a sentença de desaprovação
das contas relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 1.757,50 (um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta centavos), na forma do artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.
Em sua razões (ID 44458086), o embargante sustenta, em síntese, que: a) o acórdão contém
vício de omissão, ao deixar de analisar o contraponto entre o artigo 17 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE e os Artigos 28, § 6º, inciso II e 38, § 2º da Lei nº 9.504/1997; b) as
despesas impugnadas referem-se a material gráfico de campanha e serviços advocatícios
utilizados de forma conjunta por Ivan do Carmo Pereira (vereador) e a candidata ao cargo de
prefeita pelo partido União Brasil; c) os gastos foram realizados em benefício simultâneo de
ambos os candidatos, caracterizando propaganda eleitoral conjunta; d) os artigos 28, § 6º, II, e
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, tornam lícita a utilização de doações estimáveis em dinheiro entre

Num. 44534375 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
candidatos ou partidos para uso comum de materiais de propaganda eleitoral ou serviços, como
material impresso conjunto e serviços jurídicos; e) o art. 17 da Resolução, ao vedar o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, não se aplica à hipótese de gastos
conjuntos, previstos e autorizados pela legislação primária; f) equiparar a transferência direta de
FEFC a gastos com material/serviços de aproveitamento conjunto financiados pelo FEFC nega
vigência aos dispositivos legais da Lei nº 9.504/1997, que é norma primária; g) ao aplicar
automaticamente a vedação do art. 17 da Resolução TSE ao caso, sem analisar a incidência dos
dispositivos legais permissivos, o Tribunal incorreu em omissão decisória.
Ao final, o embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e fins de
prequestionamento, para sanar as omissões apontadas e declarar as contas eleitorais
aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição, ao entendimento
de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”. (ID 44483351)
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados. Explico.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Num. 44534375 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventual omissão no julgado, o embargante busca, na
verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que apresentou a seguinte ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE DE VALORES POR PARTIDO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato ao cargo de vereador interpôs recurso eleitoral contra a
sentença do Juízo da 072ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha referentes às Eleições Municipais de 2024.
2. A decisão fundamentou-se na identificação de despesas custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundos
de outra legenda partidária, em afronta ao artigo 17, § 2º, da Resolução TSE
23.607/2019.
3. O recorrente alegou erro formal no lançamento das despesas, a regularidade
dos recursos, a inexistência de prejuízo à lisura das contas e a ocorrência de
decisões similares aprovando contas com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o recebimento de recursos do
FEFC de partido diverso caracteriza irregularidade insanável; (ii) saber se
houve duplicação na determinação de devolução ao Tesouro Nacional; e (II)
saber se é possível aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O lançamento equivocado de despesas no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE) não pode ser considerado erro meramente formal quando
compromete a rastreabilidade e transparência dos recursos.
7. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos está expressamente prevista no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE
23.607/2019, tendo sido reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
7214.
8. A obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional decorre da
responsabilidade solidária prevista no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE
23.607/2019, afastando a tese de duplicação indevida da condenação.
9. A irregularidade perfaz 100% dos recursos arrecadados, impedindo a

Num. 44534375 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
aprovação das contas com ressalvas, conforme jurisprudência do TSE (Agravo
Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas
de campanha do recorrente e a obrigação de devolução do valor de R$
1.757,50 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução
TSE 23.607/2019.
11. Tese de julgamento: "O recebimento de recursos do FEFC de partido
diverso caracteriza irregularidade insanável, impondo a desaprovação das
contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. A retificação da
prestação de contas não afasta a irregularidade quando comprometida a
transparência e rastreabilidade dos recursos."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/1997, art. 30, III.
Resolução TSE 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 9º; art. 74, III.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
ADI 7214, STF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE - Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso e manteve a sentença de desaprovação das
contas relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 1.757,50 (um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta
centavos), na forma do artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.
A fundamentação foi pautada na Resolução TSE nº 23.607/2019 que assentou, em seu art. 17, a
vedação de repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à
mesma coligação.
No presente caso, foi devidamente consignado no acórdão, sendo fato incontroverso que a
doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos de partido diverso, mesmo que
exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave, caracterizando recebimento
de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução nº
23.607/2019/TSE, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.

Num. 44534375 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
Contudo, a parte embargante entendeu que há omissão no acórdão e interpôs os aclaratórios
“para que seja esclarecida a razão de o presente caso se amoldar às hipóteses de vedação do
artigo 17 da Resolução – TSE nº 23.607/2019, mas sem enfrentar a natureza jurídica das
hipóteses permitidas pelo dos artigos 28, § 6º, inciso II e 38, § 2º da Lei nº 9.504/1997 (Lei Geral
das Eleições)”.
Sustenta o embargante que o acórdão equiparou as doações estimáveis em dinheiros feitas com
recursos do FEFC, por candidata a Prefeita de outro partido ao embargante, às hipóteses
vedadas pelo art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, mas não efetuou análise das disposições
dos artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 que afastaria a irregularidade.
Compulsando os autos, nota-se que traz o embargante argumento novo a pretexto de omissão,
pretendendo o pronunciamento acerca de matéria não ventilada anteriormente.
Da análise das razões de recurso, constata-se que não há qualquer menção aos dispositivos
legais - artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 - que agora, nesta seara, pretende a
sua aplicabilidade para, em tese, afastar a restrição prevista no art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Trata-se, assim, de inovação da tese recursal, porquanto jamais fora aduzida até
então.
Não se mostra minimamente razoável admitir que o embargante, tendo permanecido inerte
quanto a essa questão durante todo o trâmite processual — tanto na instância de origem quanto
nesta instância recursal — venha agora suscitá-la apenas em sede de embargos de declaração.
Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, é inadmissível a inovação recursal por meio
de embargos de declaração, cujo escopo é restrito à correção de vícios formais da decisão, como
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral assim decidiu:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME O TEXTO DA SÚMULA–TSE No 61. MERO
INCONFORMISMO
COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não
enseja a oposição de embargos de declaração, por se tratar de modalidade
recursal vocacionada a sanar vício de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art.
275 do Código Eleitoral. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(ED-AgR-REspEl nº 060009038 Acórdão CAMPINAS - SP, Relator(a): Min.

Num. 44534375 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
André
Mendonça,
Julgamento:
13/02/2025
Publicação:
20/02/2025)
-
Destacamos
Registre-se, ainda, que esta Corte Regional, em caso análogo, assentou:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão que enseja Embargos de Declaração ocorre quando a decisão
deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pelas partes ou de manifestação
obrigatória pelo juízo, conforme os arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do CPC.
5. O embargante inova na argumentação ao sustentar, apenas em sede de
Embargos, a tese de que os dispositivos da Lei nº 9.504/97 afastariam a
restrição prevista na Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal fundamento não foi
ventilado nas razões do recurso eleitoral, o que impede sua análise nesta
fase processual.
6. A jurisprudência do TSE veda a inovação recursal em Embargos de
Declaração, destinando–se o recurso exclusivamente à correção de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo
que a vedação ao repasse de recursos entre candidatos de partidos não
coligados decorre diretamente da Constituição Federal, conforme decisão do STF
na ADI nº 7214.
8. A ausência de vício sanável impede o acolhimento dos Embargos, sendo
suficiente a decisão proferida para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
(ED no(a) REl nº 060053875, Acórdão nº 66560 QUERÊNCIA DO NORTE - PR,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 07/04/2025 Publicação:
10/04/2025) - Destaque nosso
A insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo Tribunal não
configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão. Pelo
contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, apresentando
ainda tese nova, o que é incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e
jurisprudenciais aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
justifique a oposição de embargos de declaração.

Num. 44534375 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317175917800000043475776
Número do documento: 25060317175917800000043475776
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:40
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, o recorrente deve se utilizar
da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos
por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS(1327) Nº 0600866-44.2024.6.16.0072 - Amaporã - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 IVAN DO CARMO PEREIRA
VEREADOR, IVAN DO CARMO PEREIRA - Advogados do(a) EMBARGANTES: FERNANDO
SADAO TOMIZAWA - PR70815, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606 - EMBARGADO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025